Tribunal: TJDFT
Processo: 0748494-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual rejeitado o plano de partilha apresentado pelo inventariante, considerada ineficaz a cessão de direitos hereditários realizada por instrumento particular e indevido o direito real de habitação em favor de descendente incapaz. O embargante alega omissão quanto à análise de precedente deste Tribunal que admitiria renúncia de herança por termo judicial lavrado em audiência.
2. Nenhuma omissão no acórdão, no qual enfrentada expressamente a matéria invocada, tendo sido destacado que o documento intitulado “Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos Hereditários” se refere a cessão onerosa de 1/6 dos direitos possessórios sobre imóvel específico. Referido negócio jurídico, celebrado por instrumento particular e referente a bem singular da herança, contraria expressamente o art. 1.793 do Código Civil, que exige escritura pública para validade da cessão, além de vedar, em seu §2o, a alienação individualizada de bens antes da partilha. Além disto, ressaltado que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que a cessão de direitos hereditários exige, para sua validade, a formalização por meio de escritura pública, sendo ineficaz o negócio jurídico celebrado por instrumento particular. O precedente isolado invocado pela parte embargante não representa a orientação dominante da Corte e foi, de forma implícita, afastado pelo colegiado ao fundamentar sua conclusão com base em ampla jurisprudência em sentido diverso. Foram mencionados julgados das 1a, 2a, 5a e 8a Turmas Cíveis, reafirmando a exigência da escritura pública como condição de validade da cessão.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.